Tribunal: TJDFT
Processo: 0723532-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723532-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. V. C. D. G. REPRESENTANTE LEGAL: JORGE PEREIRA DA GAMA JUNIOR AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por P. V. C. D. G. contra decisão proferida pelo Juízo dada 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante (processo n. 0724324-09.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência consistente em determinar que Centro de Educacional D’Paula Eireli - ME realize a matrícula no curso supletivo (sistema Educação de Jovens e Adultos - EJA ) com a respectiva aplicação do exame para conclusão do ensino médio, bem como emissão do atinente certificado, se aprovado. A parte agravante peticiona ao ID 34992293, informando a desistência da ação de conhecimento referente aos autos de origem, antes mesmo da integralização da relação jurídica processual, e, por conseguinte, do recurso interposto ao ID 27518121. É o relato do necessário. Decido. 2. A petição de desistência está subscrita eletronicamente pela Dra. Raquel Ferreira Batista, OAB/DF n. 61.479, que possui regular procuração nos autos (ID 97426864 do processo n. 0724324-09.2021.8.07.0001). Por sua vez, o art. 998 do CPC preconiza que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". 3. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do agravante, visto que formulado por quem dispõe de legitimidade e de poderes especiais para subscrevê-lo. Por conseguinte, não subsistindo o interesse recursal, apoiado no art. 932, III, do CPC, nego seguimento ao mencionado recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, efetivem-se as providências de praxe e arquivem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora